Tribunal: TJDFT
Processo: 0712523-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DIFICULDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuidando-se de pessoa jurídica de direito privado, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera declaração não é suficiente para corroborar o alegado estado de hipossuficiência, sendo necessária a comprovação de existência de dificuldade financeira.
2. Se os documentos que instruem os autos comprovam a hipossuficiência atual da agravante, como na espécie, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.